Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708855-32.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: NILTON COELHO, NILTON MÁRCIO DOS SANTOS, NILTON PEREIRA DA SILVA, NILVA MARIA DE SOUSA SANTOS, NILVAM RODRIGUES DA SILVA, NILVIA RODRIGUES DOS REIS, NILZA ALVES RODRIGUES, NILZA DE JESUS LIMA NUNES, NILZA FERNANDES BARBOSA, NILZA IRACEMA MAGALHÃES, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO NILTON COELHO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Aduzem violação à legislação federal. Sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Defendem a não incidência dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Afirmam ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003